Tribunal: CARF
Processo: 19515.720776/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL. INDEDUTIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas sem amparo documental ou apoiadas em documentação inidônea.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM OU CAUSA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Deve ser exigido o imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pagamentos ou recursos entregue a terceiro sem prova documental da efetiva realização.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
CSLL, PIS, COFINS E IPI. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IRPJ.
Tratando-se de lançamentos tidos como decorrentes, aplica-se a eles a decisão proferida relativamente à exigência principal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, INOCORRÊNCIA
Verificado nos autos que a Autoridade Fiscal apresentou (i) descrição clara e inequívoca dos fatos caracterizados como infração à Lei, (ii) apuração dos valores formadores da matéria tributável e (iii) os dispositivos legais que sustentam o lançamento, não há que se alegar cerceamento do direito de defesa por “descrição insuficiente do fato gerador e respectiva matéria gravada”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS. PROCEDÊNCIA.
É procedente a imputação da multa de ofício na modalidade qualificada quando demonstrada nos autos a utilização de documentos inidôneos e o registro de operações com impacto tributário que se mostraram inexistentes de fato.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. CONDUTA DOLOSA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720776/2016-43
ACÓRDÃO
1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TROFA -L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA. – COOBRIGADOS
VINCENZO TROFA, ALBERTO TROFA E PAOLA CLEMENTE TROFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS
E
DESPESAS.
AUSÊNCIA
DE
LASTRO
DOCUMENTAL.
INDEDUTIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas sem amparo documental ou apoiadas
em documentação inidônea.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM OU CAUSA. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Deve ser exigido o imposto de renda exclusivamente na fonte sobre
pagamentos ou recursos entregue a terceiro sem prova documental da
efetiva realização.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
CSLL, PIS, COFINS E IPI. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IRPJ.
Tratando-se de lançamentos tidos como decorrentes, aplica-se a eles a
decisão proferida relativamente à exigência principal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, INOCORRÊNCIA
Verificado nos autos que a Autoridade Fiscal apresentou (i) descrição clara
e inequívoca dos fatos caracterizados como infração à Lei, (ii) apuração dos
valores formadores da matéria tributável e (iii) os dispositivos legais que
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
2
sustentam o lançamento, não há que se alegar cerceamento do direito de
defesa por “descrição insuficiente do fato gerador e respectiva matéria
gravada”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS.
PROCEDÊNCIA.
É procedente a imputação da multa de ofício na modalidade qualificada
quando demonstrada nos autos a utilização de documentos inidôneos e o
registro de operações com impacto tributário que se mostraram
inexistentes de fato.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PRAZO DECADENCIAL. CONDUTA DOLOSA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no
72).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator)

RELATÓRIO
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
3
Trata o presente de Autos de infração do IRRF, IRPJ, CSLL , PIS, Cofins e IPI exigidos
para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2015 no valor de R$ 677.648,78; 654.043,08;
R$ 255.151,85; R$ 83.835;06; R$ 399.967,97 e R$ 206.786,99; respectivamente, aí incluídos multa
de ofício no percentual de 150% e juros de mora calculados até 12/2016.
O procedimento fiscal foi assim resumido pela decisão recorrida:
Como introdução ao seu relato, a Autoridade Fiscal descreve, minuciosamente, os
numerosos indícios levantados em procedimento de fiscalização levado à cabo
pelo fisco estadual de São Paulo – e ratificados em diligências próprias realizadas
pela RFB – que evidenciam a pessoa jurídica Cleber Martins Costa como parte de
um esquema destinado, principalmente, à geração de créditos tributários
irregulares e à sonegação fiscal.
Após o fisco estadual concluir que se tratar de uma situação de simulação da
existência de pessoa jurídica, estando à frente dela interposta pessoa, o Fisco
Estadual cancelou sua inscrição estadual em 2012, com efeitos retroativos à sua
criação, em 2006. In verbis (e-fl. 633/634):
7. O contribuinte teve o cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP(publicada
no DOE em 04/02/2012), retroativa a data de sua abertura, em
03/10/2006, por simulação da existência do estabelecimento e
interposição de pessoa na titularidade da empresa, conforme processo SF
1000374-1000412/2011 da Delegacia Regional Tributária da Capital II
(PCF-10-Lapa/Santana).
8. A pessoa jurídica Cleber Martins Costa foi utilizada por diversos
interessados como veículo para obtenção de créditos fictícios de tributos
(ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do
IR e CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras
fictícias (Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965), formação de caixa dois e
desvios de recursos para os sócios ou terceiros.
9. Considerando que a venda de sucata de alumínio e outros metais está
sujeita a diferimento do ICMS dentro do Estado de São Paulo e suspensão
de PIS e COFINS, a empresa simulava a industrialização das sucatas e
vendia perfilados de alumínio, alumínio liga, cabos de alumínio e outros, de
forma a permitir créditos de tributos aos adquirentes das notas fiscais.
Seguindo em seu relato, informa ter aprofundado as verificações, intimando e
buscando localizar os sócios e/ou representantes dos fornecedores da Cleber
Martins Costa (Alunobre). In verbis (fl. 636):
11. Além do já constatado pela Fiscalização Estadual, considerando a
ausência de capacidade econômica do titular da empresa, como se pode
constatar pelos seus vínculos empregatícios anteriores e pela sua
declaração de IRPF, verificamos que os fornecedores das mercadorias,
supostamente adquiridas por Cleber Martins Costa, são empresas
"fabricadas" tão somente para dar aparência de regularidade às
aquisições e justificar a posterior industrialização e/ou revenda dos
produtos em supostas saídas com direito a crédito de tributos.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
4
12. Para tentar simular a operação normal da Alunobre, no que se refere a
razoabilidade entre compras e vendas, foram inseridas empresas com
interposição de pessoas em seus quadros societários (laranjas), que,
ficticiamente, produziram vendas que corresponderam, em 2011, a mais de
90% do que consta consignado como compras efetuadas pela Alunobre.
Além disso, estas "compras" também geraram créditos de ICMS para esta
empresa (do Cleber). Há que se ressaltar que não foi detectado, nos
extratos bancários, nenhum pagamento efetuado pela Alunobre a estas
empresas, até porque elas não apresentam movimentação financeira no
ano de 2011.
[descreve, então, as infrutíferas tentativas de contato com os quatro
maiores fornecedores da Alunobre]
18. Estes fatos demonstram a inexistência da circulação de mercadorias e
respectivos pagamentos entre a Alunobre e seus, supostos, fornecedores,
evidenciando ser apenas um esquema fraudulento utilizado para a
sonegação de tributos.
[expõe outros fatos indiciários da inexistência de capacidade
operativa da Alunobre para a geração de produção compatível com
sua emissão de notas fiscais]
23. Os fatos aqui descritos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das
operações industriais (inexistência de equipamentos e funcionários) e
comerciais de circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos
fiscais emitidos pela Alunobre (falsidade documental/ideológica, visto que
os fornecedores não possuíam mercadorias suficientes para venda à
Alunobre e consequentemente, este não possuía as mercadorias para
acobertar as operações de venda a seus clientes) e atestam, em tese,
crimes contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 1o, incisos II, III
e IV da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Depois de caracterizar a situação da Alunobre (Cleber Martins Costa), a
Autoridade Fiscal descreve os procedimentos realizados na verificação da relação
entre essa PJ (Alunobre) e o Contribuinte fiscalizado (Trofa-L). Esclarece que
intimou o Contribuinte fiscalizado a comprovar as transações comerciais com a
Alunobre, bem como comprovar o recebimento das mercadorias e a efetivação do
pagamento. O Contribuinte teria então comprovado documentalmente as
operações (notas fiscais), bem como apresentado comprovantes do efetivo
pagamento. Nas palavras do autuante (e-fl. 638/639):
28. Foi emitido o TDPF n° 08.1.90.00-2014-02773-8, sendo a autuada
intimada, em 14/10/2014 e em intimações posteriores, a comprovar e
esclarecer as suas supostas transações comerciais com o contribuinte Cleber
Martins Costa, decorrentes das Notas Fiscais emitidas bem como a
comprovar o pagamento das mesmas e o recebimento das mercadorias
através do transporte. A relação das notas fiscais encontra-se discriminada
no ANEXO II a este Termo.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
5
29. Em resposta, o contribuinte apresentou cópias das Notas Fiscais (NF)e
dos comprovantes de pagamento.
1.07 Dando sequência à verificação, a Autoridade Fiscal solicitou e obteve da
Alunobre autorização para acesso às informações bancárias, tendo constatado
que havia fluxo financeiro nas duas direções, embora a Fiscalizada não tenha
emitido notas ficais em nome da Alunobre. Solicitou, então, esclarecimento à
Fiscalizada, que não se manifestou. Em seus termos (e-fl. 639):
32. Em relação as informações bancárias do contribuinte Cleber Martins
Costa disponibilizadas pelos bancos, constatamos que, além dos créditos
ocorridos na conta corrente de Cleber Martins Costa, que, supostamente,
serviriam para o pagamento referente a aquisição de mercadorias,
ocorreram saídas de recursos no sentido inverso, da conta do Cleber para a
autuada, o que nos causou estranheza, ainda mais porque a autuada não
emitiu nota fiscal contra o Cleber.
33. Analisando o fluxo de recursos de forma mais detalhada nos deparamos
com a seguinte situação: os recursos pagos pela autuada para a, suposta,
compra de mercadorias, retornavam para a autuada ou para um de seus
sócios em no máximo dois dias úteis, através de cheques fracionados
emitidos por Cleber Martins Costa. No ANEXO IV a este Termo,
exemplificamos este fluxo de recursos.
34. Considerando o retorno dos recursos para a autuada ou um de seus
sócios mencionado no item anterior, intimamos a autuada e o sócio
beneficiário solicitando justificativas e esclarecimentos para o recebimento
dos recursos de Cleber Martins Costa. A autuada tomou ciência da intimação
em 14/07/2016 e o sócio em 13/07/2016 (sócio Alberto Trofa, que recebeu
recurso da Alunobre, Termo de Intimação Fiscal, de 06/07/2016 anexado ao
processo digital).
35. Até o presente momento, decorridos mais de quatro meses, não houve
apresentação de qualquer justificativa para o recebimento de recursos da
Alunobre (Cleber Martins Costa) por parte da autuada ou do sócio.
Face às evidências levantadas, a Autoridade Fiscal resumiu suas constatações
como a seguir se transcreve (e-fl. 639):
36.1. O produto disco de alumínio com antiaderente supostamente vendido
pela Alunobre não tinha origem, pois as empresas "vendedoras" não
existem, possuem interpostas pessoas no seu quadro societário, não
compraram mercadorias, não possuem movimentação bancária e a
Alunobre não pagou por elas. Conforme apresentado no ANEXO I, verifica-se
que a função delas era tão somente dar lastro às notas emitidas pela
Alunobre. Dessa forma temos provado que é impossível vender o que não se
comprou, demonstrando a inexistência da relação comercial suportada pelos
documentos fiscais emitidos;
36.2. Somado a isso, a autuada não comprovou o transporte das
mercadorias e, consequentemente, o seu recebimento.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
6
36.3. Em relação aos pagamentos efetuados pela autuada, fica claro que se
trata de formação de caixa dois, onde a empresa simula a aquisição de
mercadorias, integrando-as ao seu custo e gerando crédito de tributos,
realizando o pagamento destas "mercadorias" na tentativa de comprovar
sua boa-fé. Em seguida os valores retornam para a empresa ou um de seus
sócios em cheques fracionados, para não chamar a atenção e evitar tarifas
bancárias, retornando ao caixa da mesma ou de beneficiário diverso.
1.09 Com base nessas verificações e evidências, a Autoridade Fiscal entendeu ter
caracterizadas as seguintes infrações à legislação tributária (e-fl. 6340):
I. GLOSA DE CUSTOS: “Considerando a inidoneidade dos documentos fiscais,
a impossibilidade da circulação das mercadorias e a ausência de
comprovação do transporte, glosamos os custos conforme discriminado no
ANEXO II a este Termo.” (e-fl. xx)
II. GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS: “Considerando que o contribuinte
está sujeito a apuração do PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, e que
os produtos, supostamente, adquiridos implicaram o creditamento, indevido,
de PIS e COFINS, reduzindo o valor a ser pago, procedemos a glosa destes
créditos conforme demonstrado no ANEXO II a este Termo”.
III. PAGAMENTO SEM CAUSA: “Considerando que a inidoneidade dos
documentos fiscais, o não recebimento das mercadorias e o retorno dos
valores
pagos
descaracterizam
as
operações
comerciais
e,
consequentemente, obscurecem a finalidade dos pagamentos efetuados,
resta caracterizado estes pagamentos como pagamentos sem causa, sujeitos
à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento (35%), com reajustamento da base de cálculo”.
OMISSÃO DE RECEITA: “Os valores recebidos pela empresa em devolução dos
valores pagos, não justificados apesar de regularmente intimado, não tem o
devido suporte documental e nem o devido registro na escrituração
contábil.[...] Este recebimento de recursos sem comprovação caracteriza
omissão de receita, conforme definido no artigo 283 do RIR: ”.
V. GLOSA DE CRÉDITOS DO IPI: “Considerando todos os fatos já narrados
neste termo, constatamos que a autuada creditou-se indevidamente do IPI
destacado nas notas fiscais inidôneas emitidas pela Alunobre, reduzindo o
valor a ser pago, procedemos a glosa destes créditos conforme demonstrado
no ANEXO II a este Termo.”.
1.10 Em relação à aplicação da multa qualificada de 150%, eis na íntegra as razões
apresentadas pela Autoridade Fiscal para fundamentá-la (e-fl. 641).
54. Conforme anteriormente exposto, constatou-se que as operações
comerciais não existiram, sendo, inclusive, suportadas com documentos
inidôneos ("notas frias"), procurando, através destes subterfúgios, aumentar
indevidamente os seus custos, obter indevido creditamento de tributos de
forma a reduzir o montante a pagar. O dolo fica caracterizado, também, na
tentativa de ludibriar a fiscalização ao realizar o pagamento, buscando
provar a boa-fé, e receber os recursos de volta à margem da escrituração
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
7
contábil, o que caracteriza fraude, nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502 de
30 de novembro de 1.964, que assim dispõe:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
55. Estes fatos impõem a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% nos
termos do §1° do art. 44, da Lei n° 9.430/96, sobre todas as infrações apuradas.
1.11 Por fim, a Autoridade Fiscal informa entender que os fatos apurados
caracterização hipóteses legais para (i) atribuição de responsabilidade solidária
aos sócios administradores e (ii) representação fiscal para fins penais.
Considerando a fraude já relatada e o dolo que a acompanha, temos que os
representantes legais que administravam, em conjunto ou isoladamente, a
empresa, à época participaram dos fatos já descritos que permitiram a
empresa autuada obter vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário. A tentativa
de ludibriar o fisco com creditamentos indevidos de custos e tributos, dos
pagamentos que serviram para simular a boa fé e o retorno dos recursos
caracterizam infração a lei e, com fundamento no artigo 135, III do Código
Tributário Nacional Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), estão sendo
Responsabilizados Solidariamente com a autuada os sócios relacionados no
início deste termo.
56. Foram verificadas condutas no transcorrer da ação fiscal que
configuram, EM TESE, crime contra a ordem tributária conforme definido no
artigo Io da Lei n° 8.137/90. Desta forma lavramos a competente
Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada através do processo n°
19515.720778/2016-32.
A autuada apresentou impugnação assim resumida:
Quer o Impugnante que o ato administrativo do lançamento de ofício seja
considerado nulo antes sequer de adentrar as questões de mérito pelo fato de (i)
ter ocorrido cerceamento do direito de defesa por descrição insuficiente do fato
gerador da obrigação tributária e da respectiva matéria gravada e (ii) ter
transcorrido o prazo “prescricional” relativo aos fatos imponíveis ocorridos no
ano-calendário de 2011. Assim se expressou (e-fl. 769):
A forma como o trabalho fiscal foi elaborado e relatado revela-se de tal
forma confuso e impreciso, caracterizando-se flagrante cerceamento de
defesa em grave ofensa ao princípio constitucional consagrado no artigo 5o,
LV da nossa carta magna.
O relato da infração praticada faz supor que a defendente teria se creditado
de tributos conforme apurado em levantamento fiscal e menciona como
tendo sido infringidos os artigos mencionados.
Não se trata, entretanto, de conduta passível de autuação. Em verdade, as
irregularidades, segundo referidos autos, resultantes da ação fiscal aqui
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
8
debatida, ensejam a nulidade do Auto de Infração lavrado, conforme
podemos abstrair no ensinamento de Samuel Monteiro, em sua obra
"Tributos e Contribuições" — Tratado Teórico e Prático - Tomo III, Editora
Hemus - 11 Edição, pág. 163:
[transcreve trecho de literatura jurídica e de julgado administrativo que
apontam a necessidade de uma descrição clara dos fatos jurídicos
condicionantes do lançamento de ofício]
Ao abordar o mérito do lançamento, o Impugnante desenvolve uma linha de
argumentação pela qual afirma que em sua relação com a Alunobre sempre
houve boa-fé de sua parte, tendo tomado os cuidados típicos aos negócios entre
eles realizados. Afirma ter comprovado a regularidade de todas as operações e
que não lhe poderia ser atribuída a responsabilidade de verificar exaustivamente
a regularidade de seus fornecedores. Ad litteram(e-fl. 774-781):
O agente do fisco, ao eleger o procedimento de fiscalização que considerou
como o mais adequado para a aferição da regularidade nos procedimentos
da ora defendente, não poderia deixar de apreciar a boa-fé da autuada,
mesmo porque à mesma não seria direito exigir que soubesse de eventual ou
eventuais irregularidades fiscais da empresa fornecedora.
A empresa emitente das notas fiscais consideradas irregulares pelo agente
fiscal existe de fato e de direito. Seus estatutos sociais estão depositados
regularmente junto à JUCESP. As notas fiscais faturas observam os rigores
das exigências legais estabelecidas pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda. A empresa igualmente possui os registros fiscais junto ao
Ministério da Fazenda(CNPJ) e inscrição estadual.
As compras e vendas mercantis são reais. A escrita contábil está correta.
Os lançamentos de crédito observam norma legal, não se sustentando o
A.I.I.M Os documentos ora anexos demonstram que as operações de compra
e venda mercantil com a empresa Alunobre efetivamente ocorreram com a
entrega das mercadorias e pagamento do preço e que as operações foram
devidamente escrituradas pela impugnante.
Tanto não havia notícia de irregularidade da empresa "Alunobre" junto ao
fisco que a vendedora emitiu notas fiscais eletrônicas à impugnante e esta
tomou o cuidado de promover as regulares consultas ao Sintegra antes das
operações comerciais, nada constando de óbice com relação à vendedora.
[reproduz decisões do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São
Paulo que versam, principalmente, sobre inexistência de prova para
fundamentar autuações do Fisco Estadual]
A análise dos documentos que compõem a acusação fiscal, dos preceitos
regulamentares embasadores da ação fiscal e dos dispositivos legais dados
como infringidos induzem à presunção de que teriam ocorrido operação de
crédito sem o devido suporte documental.
Contudo, apesar de todo o esforço despendido, não houve a identificação de
um deslize sequer que justificasse a imposição de qualquer penalidade à ora
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
9
defendente, e nem poderia haver, pela postura sempre correta adotada pelo
estabelecimento.
...
Ainda no campo da mera argumentação pelo amor à verdade, ainda que
fossem corretos os dados apurados pela insigne fiscalização tributária, o que
nega-se de forma peremptória, não podendo sob qualquer ângulo de análise
ser transferida ao comerciante honesto e parte mais frágil na organização
tributária a responsabilidade de investigar a regularidade fiscal de
determinado Documento, Para encerrar, na apreciação do presente caso por
parte do ilustre senhor julgador tributário, este deve considerar que para o
nascimento da obrigação devem estar presentes três elementos essenciais
que são: o sujeito passivo, o fato gerador da obrigação e a responsabilidade
direta do comerciante ou industrial.
Demonstrado foi, à saciedade, que não houve a caracterização de dolo por
parte da autuada, eis que não há qualquer elemento de prova sua má-fé ou
mesmo demonstração de sua conduta culposa.
[reproduz decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de
creditamento em período anterior à declaração de inidoneidade da empresa
emissora da nota fiscal.]
Cabe observar que, consoante documentos anexos, as operações de compra
e venda entre a impugnante e a empresa Cleber Martins Costa e outra
empresa do grupo empresarial do qual faz parte a impugnante (Alumínio
Brilhante Ltda.)também foram objeto de investigação por parte do Fisco
Estadual de São Paulo, o qual pretendeu igualmente impor A.I.I.M à ora
defendente.
Ajuizada pela impugnante ação anulatória de auto de infração, a demanda
foi julgada procedente em primeiro e segundo graus de jurisdição
(documentos anexos) reconhecendo o Poder Judiciário a boa-fé da pessoa
jurídica Alumínio Brilhante Ltda. nas operações comerciais realizadas com a
empresa Cleber Martins Costa, (processo n° 1011979-26.2013.8.26.0053).
Assim, demonstrada de forma cabal e conclusiva a inexistência de
fundamento legal e fático para a acusação injustamente imputada à
defendente, esta requer o integral acolhimento para a defesa ora
apresentada, para, ao final, ser anulada a exigência fiscal pela sua total
improcedência.
Dos responsáveis solidários, apenas a coobrigada Paola Clemente Trofa apresentou
impugnação nos seguintes termos:
Nessa vereda, insigne Delegado, insta suscitar que a Sra. Paola Clemente Trofa se
surpreendeu com a descrição dos fatos aludidos no caso vertente, máxime por
desconhecer completamente sequer a existência da empresa Cleber Martins
Costa, cujo nome fantasia perfaz Alunobre, além de outras mencionadas.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
10
Sendo assim, desconhece por completo todas as imputações feitas pelo ilustre
Fiscal à empresa acima mencionada, o que dificulta completamente a própria
defesa.
Na verdade a Sra. Paola não tem qualquer gerência sobre a empresa Trofa - L
Industria e Comercio de Alumínio Ltda, a qual o ilustre Fiscal entendeu ter se
creditado indevidamente de IPI e ser responsável pelo pagamento de outros
tributos federais, sendo certo que há anos atrás, em fevereiro de 1999, na
qualidade de viúva meeira apenas e tão somente adquiriu as quotas do ex-marido
Antonio Trofa pertinentes a essa empresa por ocasião do óbito deste.
Destarte, com o óbito do marido a viúva passou a figurar apenas formalmente no
contrato social à vista do Inventário dos bens à qual era meeira, o que inclui as
quotas da empresa em questão. Em anexo seguem as principais peças
concernentes ao Inventário dos bens deixados pelo Sr. Antonio Trofa que bem
ilustram a questão.
Note-se, que a Sra. Paola se trata de pessoa idosa onde jamais exerceu qualquer
poder de gerência sobre a empresa em tela, por tais motivos, repita-se,
desconhece completamente a articulação fática aqui suscitada e as pessoas e
empresas mencionadas, e tanto é verdade, que em momento algum é suscitado o
seu nome na r. investigação, e não há um único documento que a vincule a esse
contexto fático.
Dessa forma, temos que a Sra. Paola jamais agiu com dolo ou excesso de poderes,
não podendo ser aplicada a sua pessoa qualquer penalidade por responsabilidade
solidária.
Destarte, com todo respeito, não procede o entendimento do ilustre Fiscal de
presumir dolo atinente aos fatos que articulou apenas pelo fato da Sra. Paola
figurar formalmente no Contrato Social. Referida acepção denota a imputação
objetiva da prática de um ilícito, ou seja, uma acusação sem qualquer
comprovação de dolo ou indício de provas nesse sentido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
prolatou o Acórdão 07-40.010 pelo qual considerou improcedentes as impugnações apresentadas,
em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS. GLOSA DE DEDUÇÕES SEM SUPORTE
EM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA IDÔNEA. POSSIBILIDADE.
As deduções relativas a custos e despesas para fins de apuração do resultado
tributável está condicionada à comprovação de sua efetiva realização, com base
em documento fiscal idôneo.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
11
Havendo suspeição fundamentada quanto à idoneidade da documentação fiscal,
poderá ser o contribuinte intimado a comprovar a efetividade das operações -
inclusive sua efetiva entrega - por quaisquer meios de provas admitidos na
legislação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS SEM CAUSA E OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA À ALÍQUOTA DE 35%.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todos os pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS, COFINS E IPI
Aplica-se à tributação da CSLL, PIS, Cofins e IPI a solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o
lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o
mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
DOS FATOS E DO DISPOSITIVOS LEGAIS.
Verificado nos autos que a Autoridade Fiscal apresentou (i) descrição clara e
inequívoca dos fatos caracterizados como infração à Lei, (ii) apuração dos valores
formadores da matéria tributável e (iii) os dispositivos legais que sustentam o
lançamento, não há que se alegar cerceamento do direito de defesa por
“descrição insuficiente do fato gerador e respectiva matéria gravada”.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Em razão da conduta dolosa da Contribuinte, resta atraída a regra geral de
contagem do prazo decadencial, contida no inciso I do art. 173 do CTN, de modo
que o lançamento fiscal não se encontra acometido pela decadência.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO CARACTERIZADA.
Uma vez evidenciada a ocorrência de sonegação - conduta dolosa prevista no art.
71 da Lei no 4.502, de 1964 -, justificada está a qualificação da multa de ofício
conforme previsão do inciso I c/c § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
12
Devidamente cientificada, a pessoa jurídica autuada apresentou recurso voluntário
onde reproduz literalmente os termos da impugnação. A coobrigada Paola Clemente Trofa não
apresentou recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário é cópia fiel da peça impugnatória cujas argumentos foram
muito bem enfrentados pela decisão recorrida motivo pelo qual, com base no § 12, do art. 114, do
RICARF, adoto como minhas as razões lá explanadas:
(...)

ANÁLISE DAS PRELIMINARES
2.04
O entendimento expresso pelo Impugnante de ter havido prejuízo
ao exercício do direito de defesa em razão de um trabalho “confuso e impreciso”
não se sustenta. Entretanto, como relatoriado, a situação fática foi
exaustivamente relatada e sustentada com base em robustas evidências quanto à
inexistência de fundamentos econômicos e operacionais para suportar as
atividades alegadamente desenvolvidas pela pessoa jurídica nominada Alunobre,
fornecedora da Autuada (parágrafos 4 a 23 do Termo de Verificação Fiscal, e-fl.
633-638).
2.05
Por outro lado, a relação jurídico-econômica entre as duas pessoas
jurídicas – aspecto essencial para a compreensão das infrações à legislação
tributária indicadas no Auto de Infração – não mereceu menor atenção do agente
autuante, sendo descrita em detalhes no relato fiscal (parágrafos 24 a 39 do
Termo de Verificação Fiscal, e-fl. 638-640).
2.06
Explicada a situação fática e os aspectos negociais relevantes, a
Autoridade Fiscal descreveu e capitulou de forma individualizada as infrações que
entendeu terem sido cometidas pelo Contribuinte fiscalizado. Tudo isso em
linguagem clara, coerente e com referências explícitas aos dispositivos legais que
sustentam sua interpretação.
2.07
Já a determinação dos aspectos quantitativos do lançamento, o
Auto de Infração, em quase uma centena de folhas (e-fl. 653-745) apresenta,
tributo por tributo, todos os elementos (período de apuração, base de cálculo,
alíquotas aplicáveis, tributo calculado etc.) necessários à liquidação do crédito
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
13
tributário. Pode, então, o Interessado examinar e criticar minuciosamente o
cômputo realizado para a determinação de cada valor que lhe é exigido no
lançamento de ofício.
2.08
Ora, o Impugnante pode discordar do entendimento e da apuração
realizados pela Autoridade Fiscal – e para isso lhe é oferecida a oportunidade –,
mas não se apresenta razoável alegar cerceamento do direito de defesa em razão
de obscuridades no trabalho ou no relato fiscal. Disso se discorda e, portanto,
considera-se improcedente como preliminar de nulidade.
2.09
Em outro momento, o Contribuinte alega que “inexistem elementos
que determinem com clareza o fato gerador da obrigação tributária, ...”. Ora, a
existência ou não de tais elementos fáticos é matéria a ser posta na discussão de
mérito, não podendo ser mantida como preliminar prejudicial à análise do mérito.
Portanto, improcedente tal alegação para, preliminarmente, macular de nulidade
o feito fiscal.
2.10
Alega-se, também, como causa de nulidade do lançamento
“prescrição” para a realização do lançamento. De início, cabe destacar que a
discussão deve referir-se à decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir
o crédito tributário. O decurso do prazo prescricional, que se refere ao direito de
se exigir quantum devido, somente se inicia após a regular e definitiva
constituição do crédito. Portanto, a questão se resume em decidir se havia ou não
transcorrido o prazo decadencial.
2.11
De fato, os tributos lançados se submetem ao lançamento por
homologação, disciplinado pelo art. 150 do CTN. No entanto, no caso de se
constatar conduta dolosa por parte do Contribuinte (adiante analisada), resta
atraída a regra geral de contagem do prazo decadencial, contida no inciso I do art.
173 do CTN. É o que se depreende da ressalva contida na parte final do § 4o do
art. 150 do CTN, abaixo transcrito (destaque do relator):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
2.12
Portanto, em razão da conduta dolosa atribuída ao Contribuinte,
para fins de contagem do prazo decadencial aplica-se a regra geral contida no
inciso I do art. 173 do CTN, segundo o qual, “o direito de a Fazenda Pública
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
14
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
2.13
Considerando que os fatos geradores mais antigos alcançados pelo
lançamento ocorreram em 30/04/2011, o lançamento poderia ter sido
validamente efetuado até o dia 31/12/2016, à luz do que dispõe o inciso I do art.
173 do CTN, de modo que, no presente caso, não se esgotou o prazo decadencial,
haja vista que o lançamento foi efetuado em 13/12/2016.
Ainda no que se refere à decadência, o entendimento supra explanado é
corroborado pela Súmula CARF no 72, de Enunciado:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Voltando ao acórdão recorrido:
ANÁLISE DO MÉRITO
2.14
O lançamento de ofício se sustenta em dois fatos apurados ao longo
do procedimento de fiscalização, ambos vinculados à Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada Cleber Martins Costa (nome fantasia: Alunobre), cuja
inscrição na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo foi cancelada em
virtude de robustas evidências de fraude na emissão de notas fiscais:

Não comprovação do recebimento efetivo de
mercadorias
(discos
de
alumínio
com
antiaderente) documentadas e escrituradas como
sendo adquiridas de seu fornecedor Alunobre
(Cleber Martins Costa - Eireli) e

Não explicação da natureza dos recebimentos
(sem suporte documental) em depósitos bancários realizados pela pessoa jurídica
Alunobre (Cleber Martins Costa - Eireli), cujos
montantes eram equivalentes aos pagamentos
documentados como aquisição de discos de
alumínio
com
antiaderente
dessa
mesma
Alunobre.
2.15
Há de se observar que o Impugnante assevera que “Os documentos
ora anexos demonstram que as operações de compra e venda mercantil com a
empresa Alunobre efetivamente ocorreram com a entrega das mercadorias e
pagamento do preço e que as operações foram devidamente escrituradas ...” (e-
fl. 775, destaques do Relator). Com relação a essa assertiva, há que se fazer as
seguintes considerações.
2.16
Inicialmente, deve-se considerar que o momento adequado à
apresentação de documentação fiscal para análise é no decorrer do procedimento
fiscal. Naquela oportunidade, toma lugar um processo de interação em que
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
15
Autoridade Fiscal e Contribuinte mantém comunicação direta buscando
compatibilizar os registros contábeis e fiscais com os eventos que, supostamente,
retratam. É aquela a ocasião e o ambiente próprios para a correta verificação da
consistência e idoneidade da documentação mantida pelo Contribuinte.
2.17
Não se pode pretender que, em fase de apreciação da lide, a
Autoridade Julgadora examine (ou re-examine) todo um extenso conjunto de
documentos (cerca de 200 cópias de documentos, muitos dos quais praticamente
ilegíveis),
anexados
sem
qualquer
contextualização,
consolidação
ou
sistematização. Em fase de julgamento administrativo, mostra-se razoável que se
analise provas documentais trazidas aos autos de tal forma que, de plano, se
evidencie e corrobore os argumentos apresentados. Entretanto, não se pode
pretender que a simples juntada de uma pletora de documentos, sem qualquer
pré-ordenação e sintetização tome a feição de prova. Mister se faz que os
elementos de prova evidenciem de modo direto e claro a tese que se defende.
2.18
Entendo que, na forma como apresentado, o conjunto de cópias de
documentos trazidos ao processo – constituído, quase que totalmente de notas
fiscais e comprovantes de pagamentos a elas associados – não faz prova de ter
havido efetiva entrega da mercadoria.
2.19
A questão referente ao fluxo de pagamentos – na forma de
depósito bancários – da Alunobre em favor do Impugnante, permanece sem
qualquer explicação plausível.
2.20
A falta de comprovação da efetiva entrega das mercadorias – não
obstante a comprovação do efetivo pagamento do preço – foi a razão indicada
pela Autoridade para considerar inidôneas as notas fiscais que suportavam os
lançamentos contábeis. A glosa se deu, então, por existirem pagamentos
comprovados que não se revestiam da condição de custo. Isso porque, não houve
a comprovação da efetiva entrega, em um contexto em que o fornecedor estava
claramente envolvido em um esquema de simulação para sonegação fiscal.
2.21
Portanto as infrações apontadas foram baseadas nos seguintes
fatos: (i) os pagamentos contabilizados e deduzidos para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da Contribuição Social (além de suportarem os créditos do PIS e
da Cofins) não encontram suporte em documentação idônea (hábil), (ii) houve
efetivos pagamentos sem comprovação de causa e, finalmente (iii) houve
recebimentos não contabilizados (depósitos da Alunobre).
2.22
A argumentação do Impugnante quanto ao mérito se limita a
afirmar que houve boa-fé nas transações com a Alunobre e que não lhe poderia
ser transferida a obrigação de “investigar a regularidade fiscal de determinado
fornecedor”. Aduz que “a decretação de inidoneidade somente passa a produzir
efeitos com sua publicação”. Porém, tais argumentações não resolvem a questão
da comprovação relativa à efetiva entrega da mercadoria e tampouco a questão
dos pagamentos recebidos da Alunobre.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
16
2.23
Por fim, de se dizer que, no caso citado como similar ao seu
envolvendo empresa pertencente ao mesmo grupo (Alumínio Brilhante Ltda) a
decisão ali adotada tomou como pressuposto de que o adquirente agira de boa-fé
em uma operação efetiva (pagamento e recebimento da mercadoria). Tais
pressupostos não estão presentes no presente caso, pois não houve comprovação
do efetivo recebimento e os recebimentos não justificados implicam o
Impugnante na operação simulada.
2.24
Portanto, entendo que os argumentos e evidências apresentados
não se mostram suficientes para afastar o lançamento de ofício, devendo ser
mantido o Auto de Infração.
Cabe um comentário sobre a decisão judicial do TJSP, onde foram analisadas
questões envolvendo o creditamento indevido do ICMS no estado de São Paulo, pela qual teriam
sido tidas como regulares as operações feitas por outra empresa do grupo com o fornecedor
Cleber Martins Costa. A decisão recorrida assim se manifestou sobre o tema:
Por fim, de se dizer que, no caso citado como similar ao seu envolvendo empresa
pertencente ao mesmo grupo (Alumínio Brilhante Ltda) a decisão ali adotada
tomou como pressuposto de que o adquirente agira de boa-fé em uma operação
efetiva (pagamento e recebimento da mercadoria). Tais pressupostos não estão
presentes no presente caso, pois não houve comprovação do efetivo recebimento
e os recebimentos não justificados implicam o Impugnante na operação simulada.
Para justificar o cancelamento da exigência, a decisão judicial a jurisprudência do
daquele tribunal quanto ao conceito de “adquirente de boa-fé” eis que se a mercadoria foi
recebida, como teria ocorrido, o adquirente não poderia responder por irregularidades do
fornecedor.
Pois bem.
No presente caso é fato incontroverso que NÃO FOI DEMONSTRADO O
RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. Insistiu a reclamante no sentido de que os documentos e os
registros indicariam a regularidade das operações. Nada mais falso!
O procedimento fiscal foi exaustivo no levantamento de provas de que NENHUMA
DAS EMPRESAS supostamente participantes da cadeia de fornecimentos existia de fato. Não
existiam as fornecedoras de matéria prima para a Alunorte (Cleber Martins Costa) a qual, por sua
vez, funcionaria num endereço residencial humilde sem qualquer estrutura para produzir os
produtos que seriam vendidos à recorrente.
Não foram apresentados documentos que demonstrassem a revenda dos produtos
adquiridos ou a aplicação em algum processo produtivo.
Por fim, para expurgar de vez da realidade fática a questão do adquirente de boa-
fé, a recorrente quedou-se silente, talvez para não produzir provas contra si mesma, em relação
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.263 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720776/2016-43
17
aos valores que lhe eram devolvidos pelo fornecedor. Pela gravidade da questão cabe a
transcrição do fato pelo TVF:
(...)
32. Em relação as informações bancárias do contribuinte Cleber Martins Costa
disponibilizadas pelos bancos, constatamos que, além dos créditos ocorridos na
conta corrente de Cleber Martins Costa, que, supostamente, serviriam para o
pagamento referente a aquisição de mercadorias, ocorreram saídas de recursos
no sentido inverso, da conta do Cleber para a autuada, o que nos causou
estranheza, ainda mais porque a autuada não emitiu nota fiscal contra o Cleber.
33. Analisando o fluxo de recursos de forma mais detalhada nos deparamos com a
seguinte situação: os recursos pagos pela autuada para a, suposta, compra de
mercadorias, retornavam para a autuada ou para um de seus sócios em no
máximo dois dias úteis, através de cheques fracionados emitidos por Cleber
Martins Costa. No ANEXO IV a este Termo, exemplificamos este fluxo de recursos.
34. Considerando o retorno dos recursos para a autuada ou um de seus sócios
mencionado no item anterior, intimamos a autuada e o sócio beneficiário
solicitando justificativas e esclarecimentos para o recebimento dos recursos de
Cleber Martins Costa. A autuada tomou ciência da intimação em 14/07/2016 e o
sócio em 13/07/2016 (sócio Alberto Trofa, que recebeu recurso da Alunobre,
Termo de Intimação Fiscal, de 06/07/2016 anexado ao processo digital).
35. Até o presente momento, decorridos mais de quatro meses, não houve
apresentação de qualquer justificativa para o recebimento de recursos da
Alunobre (Cleber Martins Costa) por parte da autuada ou do sócio.
(...)
De todo e exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1094
DF CARF MF
Original